Tribunal: TJES
Processo: 5002429-47.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002429-47.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES S/A
RECORRIDO: CICERO SEVERINO PEREIRA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE.

1. A manutenção indevida do nome do consumidor junto aos órgãos de cadastro de inadimplentes ocasiona dano moral in re ipsa.

2. O quantum indenizatório deve ser fixado em valor justo e proporcional ao abalo suportado pelo ofendido.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Relatório dispensado, nos termos da Lei n. 9.099/95.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Para melhor visualização da decisão, transcrevo o seguinte recorte:

(...) Compulsando os autos, nota-se que a demandada reconhece a procedência jurídica dos pedidos deduzido na inicial, só havendo controvérsia quanto ao valor compensatório a que faz jus a parte requerente, em decorrência da negativação indevida.

A negativação indevida, por si só, já caracteriza dano moral indenizável, haja vista ser presumido o efetivo abalo aos direitos da personalidade, notadamente ao nome, à imagem, à boa fama, à honra, à intimidade e à dignidade. Nesse sentido, é firme a posição jurisprudencial, in verbis (grifos nossos):

(...)

A hipótese narrada não se enquadra, por óbvio, como mero dissabor ou algo que deve ser encarado como normal, existindo sim a obrigação de indenizar. Quanto a quantificação indenizatória do dano moral, a doutrina vem atribuindo a este um duplo caráter, a saber: compensatório e punitivo. Assim, a reparação deve servir como uma atenuação do sofrimento das vítimas (caráter compensatório), bem como deve atuar como sanção ao ofensor (caráter punitivo), não estimulando-o a praticar novamente atos lesivos a terceiros. Neste particular, entendo que a finalidade primordial da indenização é proporcionar compensação às vítimas, sendo que o caráter sancionatório é mero reflexo, não devendo ser considerado a título de quantificação.

Assim, quanto ao valor reparatório pela negativação indevida, a fixação deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu, imperioso anotar que, a despeito do equívoco cometido, não se pode atribuir grande reprovabilidade à conduta da ré, porquanto buscou reduzir os impactos danosos de sua conduta através do cancelamento da anotação indevida e do débito respectivo tão logo cientificada sobre o fato. Ademais, deve-se sublinhar que o reduzido tempo de permanência da anotação restritiva (13 dias) também reflete no valor reparatório.

Logo, diante da capacidade econômica das partes, do impacto social do fato em si, do período de permanência da negativação, e dos demais elementos constantes dos autos, já mencionados anteriormente, fixo a compensação, a título de danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais)".

Como se vê, a recorrente reconhece a ilegalidade de sua conduta, no que diz respeito à anotação desabonadora inserida no nome da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito. Logo, a controvérsia cinge-se ao valor do dano moral, já que este é presumido, sendo que o STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que “
À indenização por dano moral, possui entendimento de que esta é cabível, com base na simples prova de que houve a inscrição, ou manutenção, indevida de registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte”
(STJ – SEGUNDA TURMA – Resp 1370591-PR – Rel. Min. Herman Benjamin – DJE 12.06.2013).

Quanto ao valor da indenização, apesar de haver certo subjetivismo para a sua fixação, vez que não existem critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, o juiz deve perquirir todos os fatores inerentes aos fatos, à situação das partes, e a norma legal aplicável ao caso.

No caso presente, o quantum arbitrado pelo Juízo a quo - R$ 3.000,00 – revela-se justo, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consentâneo, ainda, com a envergadura econômica das partes, notadamente da requerida / recorrente.

Pelo exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., mantendo todos os termos da sentença.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de verbas e honorários advocatícios, estes em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.